Tribunal: TJDFT
Processo: 0039397-41.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039397-41.2016.8.07.0000 RECORRENTE: LINDALVA MARIA NASCIMENTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Considerando que em despacho de ID 24617156 esta Presidência analisou o pedido de processamento do apelo feito pela parte recorrente (ID 24540871) e concluiu pela necessidade de manutenção do sobrestamento em virtude do Tema 1.033 do STJ, NADA A PROVER quanto à petição de ID 24751220, na qual apenas são reeditados os mesmos argumentos já traçados no requerimento de ID 24540871. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031